Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO DETRAN. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos segundo e terceiro réus em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: i) Determinar ao DETRAN/DF e ao DF, cada qual no âmbito de suas atribuições, que procedam à transferência do veículo GM/VECTRA CD de placas DGB – 0713, CHASSI 9BGJL19Y02B124833, RENAVAM 775532509 DE COR PRETA, para o nome da primeira ré; ii) Determinar aos requeridos que procedam à transferência das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas com o referido veículo após 04 de setembro de 2011 para o prontuário da primeira ré, totalizando as multas o valor de R$ 3.379,25; iii) Condenar a primeira ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de condenação do DETRAN/DF na obrigação de proceder com a transferência da titularidade da propriedade à compradora do veículo, bem como na possibilidade de transferência das multas para o prontuário da compradora.
III. Razões de decidir
4. No caso, a parte autora alienou o veículo objeto dos autos para a primeira requerida em setembro de 2011, contudo, não foi efetivada a transferência da titularidade da propriedade do veículo perante os órgãos de trânsito. Restou incontroverso que a comunicação da compra e venda do veículo não foi comunicada nem pela adquirente e nem pela antiga proprietária do bem. Sobressai dos autos que os débitos, tributos e penalidades impostas em razão da condução do veículo, permanecem em nome da antiga proprietária, inclusive com a inscrição em Dívida Ativa.
5. Na forma do art. 123, inciso I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro é obrigação do adquirente a transferência de titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 dias. No entanto, conforme o art. 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá comunicar a transferência ao órgão de trânsito no prazo de 60 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
6. O STJ ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, fixou entendimento no sentido de que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 7.431/84, em seu art. 1o, §8o, inciso III, determinou a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar o fato ao órgão de trânsito. Assim, evidente a responsabilidade solidária da parte autora quanto aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório do veículo.
7. A transferência de titularidade de propriedade de veículo é ato complexo que depende, além da apresentação da documentação pertinente, de vistoria do bem, de modo que não deve o Poder Judiciário determinar a transferência do veículo sem o exaurimento de todas as etapas. (Acórdão 1387634, 0700959-90.2021.8.07.0011, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.) Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte recorrida, cabível unicamente impor ao DETRAN-DF que anote a venda do veículo.
8. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
9. Diante das circunstâncias do caso concreto é possível presumir que as infrações administrativas posteriores à tradição do bem foram cometidas pela adquirente do veículo, que se supõe ser a condutora no momento das infrações. Portanto, autoriza-se a transferência das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas com o veículo objeto dos autos após a tradição para o prontuário da primeira ré, conforme determinado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de determinação de transferência da titularidade do veículo, devendo o DETRAN/DF anotar a venda do veículo e a primeira ré CRISTIANE DA SILVA LEITE realizar a transferência do veículo perante o Órgão de trânsito (DETRAN/DF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.